Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704603-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MAURO BOUERI MIRANDA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Em petição constante do ID 69714973, o Agravante requereu a dilação do prazo para acostar a documentação determinada por esse juízo, ao argumento de inerentes dificuldades em face do estado de saúde do Agravante. Considerando se tratar de situação em que se pleiteia benefício de justiça gratuita, que está relacionada a condição pessoal da parte, com reflexos no processo, DEFIRO o pedido formulado pelo Agravante. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2025 17:27:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador